Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700405-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: CLEICE DOS SANTOS PIMENTEL AGUIAR AGRAVADO: A. K. S. P. D. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em ação de obrigação de fazer proposta por A. K. S. P. D. A., ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 130874257): “Recebo a emenda de ID 145415563. Mantenho a anotação de intervenção do Ministério Público, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 145119284). No que concerne à tutela de urgência pleiteada na inicial, a prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito do autor de exigir a imediata autorização e custeio pela ré do tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, a ser realizado, em regime ambulatorial, no Hospital H.Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., com a formulação de bolsas com os nutrientes prescritos pelos médicos assistentes. Isso porque, conforme decido pelo c. STJ, no AgInt no AResp 881.469/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018, a realização de tratamento médico fora da rede credenciada é admitida apenas em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde. Na hipótese dos autos, a prova documental enseja conclusão de que o tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, que foi prescrito ao autor, deve ser realizado em caráter de urgência, devido ao elevado risco nutricional, de modo a preservar a sua vida e, também, evitar o comprometimento do seu quadro cognitivo, conforme se depreende do relatório médico constante dos autos (ID 145415564 - Pág. 1, quarto parágrafo). Ademais, através do documento de ID 145121304 e das mensagens eletrônicas de ID 145121305 - Págs. 1/3, é possível afirmar que a ré não tem ninguém cadastrado em Brasília para realizar o tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, o que enseja conclusão de que a ré tem que viabilizar a realização desse tratamento em hospital diverso daqueles por ela credenciados em sua rede de prestadores de serviço. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ESPECÍFICO. RADIOCIRURGIA. QUADRO CLÍNICO COMPLEXO E DE ALTO RISCO. INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO E EQUIPAMENTO ESPECÍFICO (GAMMA KNIFE) PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NA REDE CONVENIADA. COBERTURA DEVIDA NA REDE PARTICULAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a paciente está regularmente inscrita em plano de saúde, este deverá lhe proporcionar o tratamento mais adequado ao seu quadro clínico, nos termos da prescrição médica, sob pena de violação da boa-fé objetiva constante no contrato que firmou com a operadora do plano de saúde (artigo 422 do Código Civil). 2. No caso dos autos, está demonstrada a inexistência do equipamento GAMMA KNIFE, indispensável para a realização da cirurgia, na forma prevista no relatório médico, na rede conveniada do plano de saúde. Dessa forma, diante da excepcionalidade do caso, deve ser garantido o tratamento adequado à paciente, mesmo que fora da rede conveniada. 3. Tendo em vista a complexidade da cirurgia de alto risco que a paciente necessita realizar, e diante da inexistência de outros profissionais habilitados a realizar o procedimento na rede conveniada ou fora dela, necessário que a cirurgia seja conduzida pelo médico indicado nos autos, que detém a expertise necessária para conduzir o tratamento de forma adequada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1604424, 07181851020228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se, ainda, que, a negativa da ré (ID 145121298) é abusiva, pois há previsão de cobertura contratual para tratamento ambulatorial, desde que o procedimento esteja listado no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS (ID 145119290 – Págs. 6/7 e 14/18, Cláusulas 3, 6, 15, item 15.2, subitem 15.2.2); sendo essa a hipótese dos autos, na medida em que o referido ato normativo prevê cobertura para nutrição parenteral em procedimento ambulatorial, nos termos do art. 19, inciso X, alínea “f” da Resolução Normativa da ANS no 465/2021 (ID 145121299 – Págs. 7/9). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento médico indicado ao autor, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize o tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, a ser realizado pelo autor, em regime ambulatorial, no Hospital H.Dia Centro de Atendimento Médico Hospitalar Ltda., com a formulação de bolsas nutricionais prescritas pelos médicos assistentes (ID 145415564 – Pág. 2, penúltimo parágrafo em negrito), bem como, enquanto houver prescrição médica, promova o custeio de todos as despesas, inclusive com materiais, nutrientes e dietas, necessárias à realização daquele tratamento de reabilitação nutricional, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da ré constante da emenda à inicial (ID 145415563 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Endereço: SCN, Quadra 01, Bloco D, Edifício Vega Luxury Mall, Torre B, Salas 101 a 107, Asa Norte, Brasília/DF, CEP.: 70.711-040. Intimem-se, sendo o Ministério Público, via sistema eletrônico.”. Informa o réu/agravante que é indevida a cobertura de procedimento e/ou evento não previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Sustenta que não estão preenchidos os requisitos previstos na recém editada Lei n.o 14.454/2022 (que alterou a Lei 9.656/98), que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames que não estão incluídos no supramencionado rol de procedimentos. Argumenta que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo implica o custeio de procedimentos sem qualquer amparo legal, doutrinário ou jurisprudencial. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que o agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Conforme determinou o c. STJ, ao julgar o AgInt no AResp 881.469/SP (Rel. Ministro Lázaro Guimarães, 4a Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018), a realização de tratamento médico fora da rede credenciada deverá ser admitida em casos excepcionais, desde que comprovada a urgência e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pela operadora do plano de saúde. Nesse contexto, afere-se que a parte autora/agravada está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravante, conforme documento ID n° 145119285. Os laudos médicos juntados aos autos originários (IDs n° 145119293 e 145415564), indicam expressamente que o tratamento de reabilitação nutricional, por meio de nutrição parenteral, deve ser realizado em caráter de urgência, devido ao elevado risco nutricional, de modo a preservar a vida da parte agravada e de evitar o comprometimento do seu quadro cognitivo. Ainda, deve-se destacar que a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DA SÚMULA 608/STJ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPLANTE DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA. RESOLUÇÃO ANS 465/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). CIRURGIA INCORPORADA À LISTA DE NOVAS COBERTURAS. BENEFÍCIO AMPLIADO. CUSTEIO DEVIDO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO PELO USUÁRO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Tem-se por indevida a negativa de validação quando evidenciam os elementos de prova reunidos aos autos que o tratamento justificadamente indicado por médico especialista não pode ser excluído da cobertura por conta de avaliação de pertinência a tratamento coberto pelo plano de saúde. Hipótese em que insubsistentes as razões apresentadas pela operadora, que atua de modo a não desautorizar o entendimento de que busca selecionar, à sua conveniência, o procedimento a que a segurada deve se submeter. 4. Não está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça entendimento quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, substituída pela RN 465/2021, uma vez que não superadas as posições divergentes das 3a e 4a Turmas daquele e. Colegiado. Inocorrente, portanto, no âmbito da Corte Superior, a técnica de superação de precedente identificada como overruling, mesmo porque nenhuma orientação foi assentada sob a sistemática de recursos repetitivos. 5. Recurso conhecido e provido. Honorários majorados. (Acórdão 1401401, 07105995020218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE DOENÇA PEYRONIE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAZELA E PROCEDIMENTO COBERTOS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL HABILITADO NA REDE PRÓPRIA OU CONVENIADA. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA POR PROFISSIONAL E HOSPITAL NÃO CREDENCIADOS. NEGATIVA DE CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INCABÍVEL. LIMITAÇÃO DO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem (petição inicial e contrarrazões), por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, na forma do disposto nos art. 141 e 1.014 do Código de Processo Civil. 3. Restou comprovado que o plano de saúde não dispunha de médico especializado credenciado para realização do referido procedimento cirúrgico, pois ambos os médicos indicados pela seguradora afirmaram não serem aptos à realização do procedimento cirúrgico, devido à complexidade do caso. 4. Diante da inexistência de opções dentro da rede própria ou conveniada ao plano no momento em que demandou tratamento, e não tendo sido ofertada outra alternativa, e tendo o segurado buscou por profissional da saúde não credenciado para a efetivação do procedimento necessário à preservação da saúde, não há que se falar na limitação das despesas, em razão de não se tratar de uma opção do consumidor, mas de conduta necessária para ver cumprido o seguro saúde contratado. 5. Configurada situação excepcional pela qual, em face da inconteste inexistência de profissional habilitado dentro da rede conveniada do plano de saúde, no momento em que se buscou amparo para tratar mazela acobertada pela apólice, reconhece-se o direito do beneficiário ao custeio integral do aludido tratamento realizado com profissional não integrante da rede credenciada. 6. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual à recusa da solicitação de procedimento cirúrgico para o tratamento da patologia que acomete o autor, conforme prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da saúde do segurado. 7. Recurso da ré parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.” (Acórdão 1338144, 07089516920208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora